Tribunal: TJDFT
Processo: 0721493-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0721493-88.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CAPITAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA - ME D E S P A C H O Considerando que a agravada, em contrarrazões, arguiu a perda de objeto do presente agravo de instrumento, em observância ao princípio do contraditório e da ampla defesa, bem como em face do disposto nos artigos 9 e 10 do Código de Processo Civil, dê-se vista ao recorrente pelo prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, de outubro de 2021. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora